Tribunal: STF
Processo: Rcl 50466
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra decisão que negou seguimento à Reclamação pelos fundamentos transcritos a seguir:



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada em face de decisão proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Florianópolis/SC (Processo 07007012220118240023), a qual teria violado o que decidido no julgamento dos Temas 733 e 810 da Repercussão Geral. 



    Na inicial, a Reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (doc. 1, fls. 2/3): 



    A Autora recebeu provimento favorável em demanda onde buscava recomposições salariais devidas pelo ente público supra nominado, razão pela qual na origem promove Cumprimento de Sentença nº 0700701-22.2011.8.24.0023, onde suscitada a inconstitucionalidade da TR declarada no julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral do c. STF, o d. juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Florianópolis – Norte da Ilha/SC negou o afastamento do índice declarado inconstitucional, sob o fundamento de que prevalece no ponto a coisa julgada, na medida que a TR está prevista na sentença exequenda: (…) 



    Portanto, a r. decisão considerou que incide a coisa julgada sobre a correção monetária, no que, com a devida vênia, olvidou-se os efeitos da inconstitucionalidade declarada no Tema 810, bem como, a ressalva contida no Tema 733, ambos da Repercussão Geral do c. STF, que assim restaram vulnerados. 



    No Tema 810 da Repercussão Geral foi declarada a inconstitucionalidade da previsão na Lei nº 11.960/2009 para incidência da Taxa Referencial na correção das dívidas das Fazendas Públicas. E, expressamente, analisando Embargos Declaratórios onde pretendiam os entes federados a modulação dos efeitos desta declaração, este c. STF decidiu que as razões de segurança jurídica invocadas não são suficientes para manter a violação do direito de propriedade dos credores, que a aplicação do índice inconstitucional provoca. 



    Já no Tema 733 da Repercussão Geral este c. STF ao uniformizar que os efeitos da declaração de inconstitucionalidade sobre as sentenças devem ser buscados em Ação Rescisória, reconheceu também a exceção, confirmando a desnecessidade da Ação Rescisória para readequação de matérias declaradas inconstitucionais, quando se tratar da efetivação de efeitos futuros da sentença inconstitucional, como nas matérias de trato continuado, razão pelo qual o legislador de 2015 manteve a previsão do art. 505, I, do CPC, que exclui estas matérias do efeito da preclusão, permitindo que o mesmo juiz às reanalise. 



    Assim este c. STF vem atestando em recentes decisões que a modificação do índice de correção monetária enquanto o processo esteja em regular tramitação, mesmo que já em fase de Cumprimento de Sentença, é o que determina o Tema 733 da Repercussão Geral. Bem como, este c. STF não admite a manutenção da TR por suposta proteção à coisa julgada, na medida que no Tema 810 foi negada a modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade, exatamente pelas razões de segurança jurídica ora aplicadas pela decisão reclamada, que assim usurpa competência deste c. STF. 



    Cumpre igualmente destacar que a inconstitucionalidade da TR foi declarada inicialmente nas ADIs 4357 e 4425, sendo que inclusive, no Tema 810 da Repercussão Geral, houve expressa vinculação da modulação dos efeitos das ADIs com os efeitos do decidido no Tema 810. 



    Destaca-se, desde já, que também já decidiu este c. STF, conforme adiante se demonstra, que o fato da parte ter antes assentido com a aplicação da TR, não impede de cessados os efeitos suspensivos no c. STF, então requerer o afastamento do índice inconstitucional, conforme julgou o acórdão do e. TJRS confirmado na Reclamação nº 44.136, na lavra do i. Ministro Relator Alexandre de Moraes, conforme adiante se demonstra. 



    Por estas razões interpõem-se a presente Reclamação, buscando a aplicação do entendimento que este c. Supremo Tribunal Federal já firmou quanto à possibilidade da readequação do índice de correção monetária enquanto em regular processamento a Execução e face a declaração de inconstitucionalidade do índice previsto no título. 



    Ao final, requer a concessão da medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, no mérito, a procedência da presente, para que seja cassado o ato reclamada, bem como para a devida readequação da decisão com a declaração de inconstitucionalidade havida no Tema 810 da Repercussão Geral deste e. STF e com a ressalva constante do Tema 733 da Repercussão Geral, para que então seja afastado o índice inconstitucional de correção monetária (TR). Somente assim estarão fazendo a correta aplicação do Direito e da JUSTIÇA! (fl. 22). 



    É o relatório. Decido. 



    (…)



    Aponta-se como paradigma de controle o que decidido no Tema 810 da Repercussão Geral, bem como no Tema 733. No julgamento do Tema 810, fixou-se a seguinte tese: 



    I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 



    Já no Tema 733, também invocado como paradigma na presente demanda, foi fixado o seguinte entendimento: 



    A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). 



    No caso concreto, o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Florianópolis decidiu no seguinte sentido (doc. 3, fl. 441): 



    Intimadas as partes acerca dos cálculos da contadoria judicial (evento 192, DOC1), apenas a parte exequente impugnou-os no tocante aos consectários legais para aplicação do Tema 810/STF. 



    Ocorre que, de acordo com o definido no julgamento do Tema 810/STF, este deve ser aplicado somente às decisões exequendas que transitaram em julgado depois de 20/11/2017, porém está se deu antes, precisamente em 11/02/2014 (evento 49, DOC145) 



    Assim, indefiro o pedido de impunação da parte exequente e adoto o cálculo apresentado pela contadoria judicial (evento 192, DOC1), por estar de acordo com os termos desta decisão. 



    EXPEÇA-SE requisição de pagamento de precatório. 



    No caso, a presente reclamação é manifestamente incabível. 



    O ato impugnado foi proferido no âmbito de impugnação apresentada em relação aos cálculos de contadoria judicial. Até o presente momento não constam informações a respeito do julgamento, ou mesmo da simples apresentação, de Recurso Extraordinário em face de tal decisão. Dessa forma, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. 



    Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476- AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016). 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; (Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    A parte embargante alega, em síntese, que: (a) ao demonstrar o cabimento da presente Reclamação invocou-se precedente da lavra da i. Ministra Rosa Weber, da Reclamação nº 36.645/DF, julgado em 15/05/2020, onde foi reconhecido o cabimento da Reclamação face a irrecorribilidade das decisões interlocutórias proferidas por juiz no âmbito dos Juizados Especiais, razão pela qual espera a manifestação deste d. Relator quanto ao seguinte precedente já invocado: (…) Demonstrou-se igualmente a coincidência entre os dispositivos da Lei dos Juizados Especiais Federais e dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, ao preverem, de forma idêntica, a irrecorribilidade das decisões interlocutórias, o que neste precedente da Min. Rosa Weber autorizou a admissibilidade da Reclamação (doc. 15, fl. 1); (b) ao buscar os motivos determinantes dos precedentes aplicados pela r. decisão ora Embargada, observou-se que nenhum tratou de Reclamação contra decisão de juiz de Juizado Especial, como ocorreu neste precedente supra e ocorre nesta Reclamação (…) Agora note-se, contra nenhuma destas decisões dos precedentes aplicados por este d. Relator pesa previsão legal de irrecorribilidade, na medida que contra os acórdãos das Turmas é possível o incidente de Uniformização de Jurisprudência e contra as decisões das Turmas e Tribunais o Agravo Interno, no que diferem da decisão contra a qual a Embargante ofereceu esta reclamação, pois em relação a ela não há previsão de cabimento de recurso, como bem decidiu a Ministra Rosa Weber (fl. 2); e (c) A presente Reclamação foi interposta para garantir a autoridade e afastar usurpação da competência deste c. STF em situação excepcionalíssima Excelência, haja vista que o juízo da origem tomou para si a competência para modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade do Tema 810 da Repercussão Geral, violando além de regra de competência, também a autoridade da decisão em que este c. STF já afastou as pretensões de modulação dos efeitos do julgamento (fl. 3).



    Requer, ao final, sejam sanadas as omissões apontadas (doc. 15, fl. 6), bem como seja exarada manifestação quanto ao fato de que a presente reclamação foi interposta para garantir a autoridade da decisão e competência deste c. STF, que afastou a pretensão de modulação dos efeitos do Tema 810 da RG, declarando expressamente que as razões de segurança jurídica (cosia julgada) não justificavam a manutenção da violação dos direitos de propriedade dos credores, enquanto que, a decisão que ora se pretende cassar, violou a autoridade e a competência desde c. STF, ao manter a violação do direito de propriedade dos credores, com fundamento nas próprias razões de segurança jurídica que este c. STF afastou, entendimento da origem já firmado em enunciado, que vem dando causa a uma avalanche de recursos, evidenciando-se situação excepcionalíssima que autoriza o recebimento da presente Reclamação .



    É o relatório. Decido.



    Exerço o juízo de retratação, nos termos do art. 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil.



    Trata-se de reclamação ajuizada contra decisão interlocutória de primeiro grau, proferida em fase de cumprimento de sentença de processo que tramitou pelo Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos da Lei 12.153/2009, essencialmente porque o juízo reclamado recusa a aplicação do entendimento dos Temas 733 e 810 da Repercussão Geral. Objetivamente, o que se tem é uma decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, no âmbito do rito especial previsto na Lei 12.153/2009.



    Em primeiro lugar, observe-se a previsão geral da irrecorribilidade das decisões interlocutórias no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, conforme o art. 4º, da Lei 12.153/2009, e dos Juizados Especiais Federais, conforme o art. 5º, da Lei 10.259/2001, limitando-se os recursos àqueles que visam a reforma do mérito da sentença de primeiro grau.



    Em segundo lugar, observe-se que, no âmbito dos Juizados Especiais Federais e da Fazenda Pública, não se admitem sentenças ilíquidas, dada a previsão do cumprimento da sentença condenatória por simples emissão de ordem pelo juízo de primeiro grau, a partir do trânsito em julgado da decisão condenatória (arts. 1º e 13, da Lei 12.153/2009 c.c. art. 38, parágrafo único, da Lei 9.099/1995). Como consequência sistêmica, tem-se a inexistência de previsão de decisões interlocutórias a serem proferidas em relação ao conteúdo do título executivo judicial na fase de cumprimento, limitada a jurisdição à emissão da ordem de pagamento e eventual sequestro de valores em caso de não pagamento (art. 17 § 1º, da Lei 10.259/2001; art. 13, § 1º, da Lei 12.153/2009).



    Entretanto, observa-se em concreto que o julgamento de questões atinentes à própria conformação do título executivo judicial, em relação à correção monetária incidente contra a Fazenda Pública, em momento posterior ao trânsito em julgado, exige eventual adequação do título àquilo que decidido pela CORTE, notadamente em relação ao Tema 810 da Repercussão Geral. Bem por isto, o Tema 733 autoriza, de forma precisa, a possibilidade de revisão do título executivo judicial transitado em julgado para fins de adequação à constitucionalidade reconhecida na forma das decisões do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, quanto a seus efeitos, como no caso de expedição de ofício de pagamento, RPV ou precatório. 



    Tal decisão, de natureza interlocutória, não é passível de recurso próprio no sistema dos Juizados Especiais Federais e da Fazenda Pública e Federal, dada a vedação do art. 5º da Lei 10.259/2001 e do art. 4º da Lei 12.153/2009. Também não constitui “causa julgada” para fins de admissibilidade direta do Recurso Extraordinário, na forma do art. 102, III, da Constituição Federal, já que não atine ao mérito do pedido, mas à simples aplicação ao título do entendimento fixado em repercussão geral.



    Por consequência, o exaurimento de instância para fins de conhecimento da Reclamação, previsto no § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, decorre tão somente com a decisão interlocutória de primeiro grau, dada sua irrecorribilidade ordinária e a necessidade de se garantir a eficácia de decisões do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecia ou em recurso extraordinário repetitivo. Não fosse assim haveria concreto risco de manutenção de decisões de primeiro grau que não atendam ao que decidido, com caráter vinculante, pela CORTE, sem a possibilidade de recurso próprio ou correção por meio de Reclamação, tão somente por força de sua natureza interlocutória e tomadas após o trânsito em julgado da fase de conhecimento.



    Apreciando questões similares à presente, em que se discute a correção da aplicação, pelo juízo de primeiro grau em Juizado Especial Federal, de decisão em Repercussão Geral, reconheceu-se o cumprimento do requisito do exaurimento da instância ordinária tão só com a decisão de primeiro grau: Rcl 36.645, rel. Min. ROSA WEBER, j. 18/05/2020.



    Assim sendo, reconsidero a decisão monocrática que negou processamento à Reclamação ajuizada para conhecer do pedido, reconhecido o cumprimento de seus requisitos de admissibilidade.



    Na presente hipótese, as Reclamantes sustentam, em síntese, que o juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Florianópolis – Norte da Ilha/SC negou o afastamento do índice declarado inconstitucional, sob o fundamento de que prevalece no ponto a coisa julgada, na medida que a TR está prevista na sentença exequenda: (…) Portanto, a r. decisão considerou que incide a coisa julgada sobre a correção monetária, no que, com a devida vênia, olvidou-se os efeitos da inconstitucionalidade declarada no Tema 810, bem como, a ressalva contida no Tema 733, ambos da Repercussão Geral do c. STF, que assim restaram vulnerados. 



    Aponta-se como paradigma de controle o que decidido no Tema 810 da Repercussão Geral (RE 870.947, julgado em 20/9/2017), bem como no Tema 733 (RE 730.462, julgado em 28/5/2015). 



    No julgamento do Tema 810, fixou-se a seguinte tese:



    I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; 



    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 



    Já no Tema 733, também invocado como paradigma na presente demanda, foi fixado o seguinte entendimento: 



    A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).



    No caso concreto, o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Florianópolis decidiu no seguinte sentido (doc. 3, fl. 441):



    Intimadas as partes acerca dos cálculos da contadoria judicial (evento 192, DOC1), apenas a parte exequente impugnou-os no tocante aos consectários legais para aplicação do Tema 810/STF. 



    Ocorre que, de acordo com o definido no julgamento do Tema 810/STF, este deve ser aplicado somente às decisões exequendas que transitaram em julgado depois de 20/11/2017, porém está se deu antes, precisamente em 11/02/2014 (evento 49, DOC145) 



    Assim, indefiro o pedido de impunação da parte exequente e adoto o cálculo apresentado pela contadoria judicial (evento 192, DOC1), por estar de acordo com os termos desta decisão. 



    EXPEÇA-SE requisição de pagamento de precatório. 



    Com efeito, o acórdão que apreciou a demanda originária, a respeito da contagem especial do tempo de serviço das ora Reclamantes, transitou em julgado em 3/2/2014, conforme informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Santa Catarina.



    Esta CORTE não modulou os efeitos da decisão proferida no julgamento do Tema 810, de modo que não foi conferida eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade do índice previsto no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. Instado a se manifestar sobre a matéria, em sede de Embargos de Declaração, o Pleno desta SUPREMA CORTE assentou que: “Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma” (RE 870.947 ED, Relator Min. LUIZ FUX, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 3/10/2019). 



    Assim, ao decidir que o Tema 810/STF (...) deve ser aplicado somente às decisões exequendas que transitaram em julgado depois de 20/11/2017, mantendo, dessa forma, a atualização monetária da condenação imposta à Fazenda Pública, no presente caso, segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança — a TR —, o Juízo Reclamado violou o que decidido no paradigma invocado.



    Diante do exposto, RECONSIDERO a decisão monocrática e, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para CASSAR a decisão reclamada no ponto em que homologa os cálculos apresentados pela contadoria judicial relativamente à atualização monetária da condenação.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente